Tribunal: TJSP
Processo: 0003199-67.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso defensivo. Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico/psicológico com parecer predominantemente desfavorável. Pontos negativos sobre a personalidade do agravante, sinalizando sua inaptidão para a obtenção do livramento condicional. Recurso conhecido e não provido.